Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargante para reformar a sentença e reduzir os alimentos para 15% do salário mínimo. O embargante alega erro material na ementa quanto ao valor dos alimentos fixados.
II. Questão em discussã
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na ementa do acórdão recorrido, especialmente quanto ao valor dos alimentos fixados, e se tal erro compromete a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios que comprometam a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. Quanto ao erro material alegado, de fato há uma incorreção no item 3.4. da ementa, apesar de em nada afetar o julgamento, considerando que o voto sobressai à ementa e o resultado do julgamento caminhou em sentido claro, qual seja: “redução dos alimentos para 15% (quinze por cento) do salário mínimo.”
5. O erro apresentado na ementa merece correção, porquanto ficou contraditório com o restante do voto.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "A correção de erro material na ementa não altera o resultado do julgamento, desde que o voto seja claro e coerente com a decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.972191, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 05.10.2016, DJE 19.10.2016.